Tribunal: TJES
Processo: 0005666-48.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005666-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE ADOÇÃO DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO "CDI" – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são modalidades de títulos de créditos diversas da cédula de crédito bancário.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula os encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários (CDIs).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005666-48.2017.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES)

APELADOS: UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” ajuizados por UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA. E OUTROS, ora Apelados, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES), ora Apelante.

Pela sentença de fls. 149/153v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança de "comissão de permanência" e da adoção do "CDI" como índice indexador dos juros e determinando, por conseguinte, a restituição dos valores indevidamente cobrados dos Apelados.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 156/170, em que aduz, em síntese, a legalidade da cobrança de "comissão de permanência" em cédulas de crédito bancário, bem como a possibilidade de utilização do "CDI" como índice do contrato, pugnando pela reforma da sentença impugnada.

Os Apelados apresentaram contrarrazões de fls. 179/182, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida merece reforma.

Inicialmente, consigno que, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a qu
o
, não há ilegalidade na cobrança de "comissão de permanência" nas cédulas de crédito bancário, que é a hipótese do presente caso concreto, como se extrai do documento acostado às fl. 92/109.

Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a vedação existente é de pactuação de "comissão de permanência" nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são modalidades de títulos de crédito diversos daquela firmada pelas partes
in concreto
. Ou seja, não se confunde a cédula de crédito bancário com as cédulas de crédito rural, comercial ou industrial, que possuem regramento legal próprio (confira-se, nesse sentido, o recurso especial n. 647.580).

Ademais, compulsando, detidamente, os autos, não restou demonstrado que, no presente caso concreto, tenha havido a cumulação de "comissão de permanência" com outros encargos, prática esta que é considerada ilegal pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido, veja-se o agravo interno no recurso especial n. 1.656.668).

No que pertine à irresignação quanto ao afastamento do índice correspondente à variação do índice aplicável aos certificados de depósitos interbancários – "CDI", também merece acolhida, vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula os encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários (CDI).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n.º 0005664-78.2017.8.08.0014, versando sobre idêntica questão de direito envolvendo as mesmas partes, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jaime Ferreira Abreu, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência. Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum.

2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

3. Recurso provido.”

Portanto, não se verifica ilegalidade na cobrança de "comissão de permanência" no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024.

VOTO: Declaro minha suspeição para atuar no presente feito.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.